Tribunal: STF
Processo: ARE 1029506
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Lei nº 14.042/05. Obrigação acessória. Cadastramento. Empresas prestadoras de serviço no Município de São Paulo, mas sediadas fora da capital paulista. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da parte recorrente acerca da análise da obrigatoriedade do cadastramento na Secretaria Municipal de Finanças das empresas que prestem serviço no Município de São Paulo, embora estejam sediadas fora da capital paulista, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).